Tribunal: TJES
Processo: 5000844-44.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-44.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA BERLEZE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VICIADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Ação ajuizada por consumidora, questionando descontos realizados em seu benefício previdenciário, que decorreram de celebração contratual, onde restou comprovada a falha no dever de informação, ensejando ofensa ao art. 6º, III, do CDC.

2. Nesse cenário
,
verificado o abalo experimentado, haja vista que a recorrente se viu privada de verba alimentar por ato ilegal da instituição financeira recorrida, tem-se por cabível a condenação desta ao pagamento de danos morais .

3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização respectiva deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000844-44.2022.8.08.0049

APTE: VERA LÚCIA BERLEZE

APDA: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VERA LÚCIA BERLEZE
contra a sentença (id. 6396244) que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada pela apelante na petição inicial, reconhecendo a inexistência da relação jurídica discutida e anulando toda espécie de cobrança que dela advenha, condenando ainda a instituição bancária ao pagamento dos valores descontados, com correção monetária do efetivo prejuízo e juros da citação. Condenou ainda a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% do proveito econômico obtido.

Alega a autora em suas razões (id. 63962460) que: i) o dano moral ficou claramente evidenciado ao ser realizada a contratação fraudulenta, em face de pessoa idosa, com pouca escolaridade, e que foi ludibriada ao argumento de que se a contratação não ocorresse, teria seu benefício previdenciário cancelado; ii) teve o valor de R$406,00 (quatrocentos e seis reais) descontados durante dois meses de seu benefício de R$1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), percebendo o importe de R$806,00 (oitocentos e seis reais), além de ficar com margem consignável não solicitada bloqueada em seu benefício, no montante de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos); iii) foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente sobre a contratação; iv) necessária a majoração dos honorários advocatícios entre 10 a 20% do valor da condenação/causa.

Contrarrazões no id. 6396252 na qual a recorrida alega que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito apto a causar abalo de ordem moral, porquanto regular a contratação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Destaco, inicialmente, a inequívoca incidência, aqui, das normas protetivas previstas no CDC, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, inc. III, abaixo transcrito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
[...]

No caso, entendo que houve, sim, ausência de transparência e consequente falha no dever de informação, quando das tratativas e durante a execução do ajuste.

Segundo consignou a apelante na petição inicial, o pacto somente foi firmado depois de ser informada da necessidade de assim proceder para que seu benefício previdenciário não fosse cessado.

Observa-se dos
prints
de conversa realizada via aplicativo WhatsApp (id. 6396102) que o filho da autora por duas vezes questiona a atendente quanto à obrigatoriedade da celebração do empréstimo, sendo por ela respondido:
“
existe sim a necessidade da movimentação
”
.

Nesta senda, “
A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000378-58.2022.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciário
. 2.
Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado
. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto. 4. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a tal título. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Maioria de votos. Data: 04/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000122-85.2019.8.08.0054, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assim, tal como fundamentado na sentença, concluo que houve falha na prestação do serviço.

Com relação aos danos morais, vislumbro o abalo experimentado, tendo a apelante sido submetida a um contrato que lhe impôs descontos em seu benefício, por informações inverídicas prestadas pela preposta da apelada. Conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
O abalo moral experimentado pelo apelante é evidente, haja vista que se viu privado de sua verba alimentar por ato negligente do apelado, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico
. 2. Assim, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considera-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002048-77.2021.8.08.0011, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ILICITUDE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 14, caput e §3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II.
Na hipótese, pondo em destaque as condições de vida do consumidor e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira, sopesada à dinamicidade do mercado bancário, sobressai-se a ausência de comprovação, pelo fornecedor, do cumprimento de seu dever de informação prescrito no artigo 46, do CDC, ao arrepio, outrossim, do artigo 6º, inciso III, do CDC
. III. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. IV. Acertada a imposição da repetição em dobro do montante indevidamente debitado, face a ululante ausência de equívoco justificável por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, assim como a persistência dos descontos, mesmo após a compreensão firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676608/RS (DJe 30.03.2021). V.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário de consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. VI. Considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, porquanto estabelecido em patamar que, a toda evidência, não se revela excessivo, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora. VII. Recurso conhecido e desprovido. Data: 08/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0014096-61.2018.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em se tratando de
responsabilidade civil, deverão incidir juros de mora, a partir do arbitramento, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC
” (
EDcl no AgInt no AREsp 1074010 / RS
).

Do exposto,
dou
provimento
ao recurso, para condenar a instituição financeira ao pagamento de dano moral em favor da recorrente, nos termos supra.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.